Tribunal: TJDFT
Processo: 0711039-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711039-23.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EUTIMIA ALVARES DE MAGALHAES D E S P A C H O Recebo os autos em substituição à Desembargadora Relatora Carmen Nicea Nogueira Bittencourt para análise da petição de ID 64840587. Nada a prover quanto ao pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal e a certificação do trânsito em julgado, oportunidade que os autos retornarão à origem para prosseguimento e análise de eventuais pedidos pelo juízo natural. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator